Tribunal: CARF
Processo: 10980.006363/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006363/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.587 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARLENE FELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL
OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.201 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 62 e segs.).
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 09, exigem-se da contribuinte os
montantes de R$ 4.412,80 de imposto suplementar, com R$ 3.309,60 de multa de ofício
de 75%, e R$ 1.305,84 de imposto, com R$ 261,16 de multa de mora de 20%, e
encargos legais, relativos ao fillin "ao(s) " \* MERGEFORMAT exercício fillin
"exercício(s) " \* MERGEFORMAT 2007, ano fillin "ano(s)-calendário" \*
MERGEFORMAT -calendário 2006.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 34 a
36), constatou as seguintes infrações, em face do ajuste mediante Dirf da fonte pagadora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006363/2009-62
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006363/2009-62

Paranaprevidencia (fl. 61), com isenção conforme laudo médico pericial no 141/06, a
partir de 30/06/2006 até 30/06/2011:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 23.943,80. fillin "motivo
da autuação " \* MERGEFORMAT
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 1.692,26. fillin "motivo
da autuação 2" \* MERGEFORMAT
Cientificada, a contribuinte apresentou, em 26/06/2009, a impugnação de fls. 03 e 04,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 39), alegando que o valor declarado,
R$ 40.092,20, corresponde aos rendimentos recebidos no período de janeiro a junho de
2006, haja vista a constatação, em 30/06/2006, de ser portadora de neoplasia maligna,
CID C-50 (fls. 11 e 12).
Argumenta que, em 31/10/2007, tentou formalizar pedido de restituição do IRRF sobre
o 13o salário, porém teria sido impedida de fazê-lo e orientada a apresentar declaração
de ajuste anual retificadora para obter essa restituição, o que fez em 01/11/2007.
Instruem, ainda, a petição os documentos de fls. 13 a 30.
Em face das novas normas interpretativas a que se encontram vinculadas as DRJ,
solicitou-se a diligência de fls. 52 e 53, para apresentação de novo laudo pericial. Em
atendimento, foram juntados os documentos de fls. 54 a 59. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte, na parte
impugnada. Do voto do acórdão recorrido:
No que se refere à isenção pretendida, que atinge os rendimentos de pensão,
aposentadoria ou reforma, está disciplinada no art. 39, XXXI e XXXIII do RIR/1999, da
seguinte forma:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis d controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006363/2009-62

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Cabe ainda ressaltar os seguintes atos legais sobre essa matéria:
Art. 6o da Portaria RFB no 3.222, de 08 de agosto de 2011.
Art. 6o As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito vinculante em
relação às unidades da RFB, a partir de sua publicação no sítio da Secretaria da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
na
Internet,
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.
Despacho de Aprovação Cosit no 13, Solução de Consulta Interna Cosit no 11 (Data da
publicação: 03 de julho de 2012).
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, (...). Para efeito do reconhecimento das isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser
aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e
mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema
Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não
atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra
de convênio referente ao SUS.
Conforme se observa, os dispositivos transcritos explicitam a forma de comprovação
exigida para a outorga da isenção e, a teor dos arts. 111, II e 176 do CTN, a isenção é
sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Em atendimento à diligência a contribuinte apresenta o laudo médico de fl. 57,
acompanhada da correspondência de fl. 58, ambos emitidos pela Paranaprevidência.
Contudo, o laudo mencionado não atende aos dispositivos anteriormente transcritos.
O Art. 2o da Lei PR no 12.398, de 30 de dezembro de 1998, que criou o Sistema de
Seguridade Funcional do Estado do Paraná e transformou o Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado do Paraná – IPE em Serviço Social Autônomo,
denominado ParanaPrevidência, assim dispõe:
Art. 2o. O Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná -
IPE, autarquia criada pela Lei Estadual no 4.339, de 28 de fevereiro de 1961 (revogada
pela Lei-PR no 12.556/99), é transformado em instituição, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, natureza de serviço social autônomo
paradministrativo, com a denominação de ParanaPrevidência.
Desse modo não se trata de laudo médico pericial expedido por instituição pública, de
acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 11, mas sim por instituição privada,
sendo insuficiente, portanto, para promover a comprovação pretendida.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006363/2009-62

No entanto, considerando que a autuação, lavrada anteriormente ao Despacho de
Aprovação Cosit no 13, da Solução de Consulta Interna Cosit no 11 (Data da publicação:
03 de julho de 2012), acatou o laudo apresentado na fase preparatória do lançamento
para excluir da base de cálculo do imposto os rendimentos auferidos a partir de junho de
2006 e, ainda, diante da impossibilidade de agravamento da exigência na instância de
julgamento, mantém-se o valor apurado no procedimento fiscal combatido.
A título de esclarecimento, vale ressaltar que, eventual pedido de restituição de IRRF
incidente sobre o 13o salário de ser efetuado via PER/DCOMP, disciplinado pela
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência consignada na autuação. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 72, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave. Anexa parecer do setor jurídico da
Paraná Previdência que defende o caráter público e oficial da instituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso, apresentado por curadora do recorrente, é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.
A contribuinte não recorre da infração de compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 1.692,26, correspondente à diferença entre o valor compensado na declaração e o
informado pela fonte em DIRF, logo a matéria é preclusa, não fazendo parte deste julgamento.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos no ano-base de 2006 e
apresentou defesa alegando ser portadora de moléstia grave relacionada na lei que concede
isenção, e para comprovação trouxe aos autos o laudo médico no 1041/06, de fl. 11, emitido pela
perícia médica da Paraná Previdência, atestando a enfermidade para parte do período (a partir de
30/06/2006).
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque o laudo médico trazido não teria sido
emitido por instituição pública, uma vez que entende ser a Paraná Previdência uma instituição
privada.
Ao avaliar a questão, cabe delinear com clareza a matéria remanescente da lide
original que subiu a este CARF para julgamento.
Tem-se da Notificação de Lançamento, na ficha “Descrição do Fatos”, fl. 6, que o
auditor responsável pela ação fiscal procedeu ao “ajuste conforme DIRF da Paraná Previdência,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006363/2009-62

com isenção conforme laudo médico pericial no 1041/06, a partir de 30/06/2006 validade até
30/06/2011”. Cabe dizer que a Fiscalização da Receita Federal aceitou como documento hábil a
comprovar a doença o laudo fornecido pela contribuinte, situação essa admitida pela DRJ no
voto do relator, onde diz que “...a autuação, lavrada anteriormente ao Despacho de Aprovação
Cosit no 13, da Solução de Consulta Interna Cosit no 11 (Data da publicação: 03 de julho de
2012), acatou o laudo apresentado na fase preparatória do lançamento para excluir da base de
cálculo do imposto os rendimentos auferidos a partir de junho de 2006 e, ainda, diante da
impossibilidade de agravamento da exigência na instância de julgamento...”.
Ora, diante disso, não mais cabe em sede de julgamento administrativo a
discussão acerca de se é ou não a Paraná Previdência, por intermédio de sua perícia médica,
instituição oficial de natureza pública competente para emitir laudo hábil a comprovar a
existência de enfermidade para os fins em questão. Não pode esta Turma do CARF agravar a
situação do recorrente no processo em segunda instância julgadora administrativa. Assim sendo,
conclui-se, para o presente julgamento, que a contribuinte era portadora de doença relacionada
na lei isentiva a partir de 30/06/2006.
Não há controvérsias acerca de serem os rendimentos provenientes de
aposentadoria, logo essa condição para a isenção é também considerada aqui como atendida.
Assim sendo, restou a este julgador verificar a correção do cálculo da base
tributável considerada no lançamento.
A DIRF transmitida pela fonte pagadora informa os seguintes valores mensais
como rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano de 2006:
meses
Rendimentos
tributáveis
meses
Rendimentos
tributáveis
Jan
8.074,34
Jul
7.981,22
Fev
8.074,34
Ago
7.981,22
Mar
7.981,22
Set
7.981,22
Abr
7.981,22
Out
7.981,22
Mai
7.981,22
Nov
7.981,22
Jun
7.981,22
Dez
7.981,22
TOTAL
95.960,88

O valor total confere com o informado pela fonte pagadora no Informe de
Rendimentos de fl. 15, e não há divergência entre as partes quanto aos valores mensais ou totais
pagos, e sim quanto ao montante que seria isento da incidência do imposto de renda em razão da
moléstia grave. Do total de R$ 95.960,88, a autoridade lançadora considerou tributáveis R$
64.036,00 face a R$ 40.092,20 oferecidos à tributação pela contribuinte em sua DAA do
exercício 2007, gerando a omissão de rendimentos lançada de R$ 23.943,80.
Assim, verifica-se que resta razão à recorrente, que considerou tributáveis os
recebimentos referentes aos meses de janeiro a maio, uma vez que o laudo atesta a doença a
partir do mês de junho. O valor encontrado pela Fiscalização abrange os valores recebidos de
janeiro a agosto, contrariando as provas dos autos quanto ao marco inicial da isenção.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006363/2009-62

Desta forma, acato os argumentos da recorrente para afastar a infração de omissão
de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a infração lançada de omissão de rendimentos.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 130
DF CARF MF
Original